Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704524-45.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON TELES DE MORAIS EMBARGADO: KAIS BARROS DA SILVA GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declarações opostos por WILSON TELES DE MORAIS, em face do Acordão n. 1270063 (ID 18512981), com pedido de efeitos infringentes. Com os embargos, foi juntado o documento de ID 18935071. Desse modo, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada/ré, para que se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator